Tribunal: TJMT
Processo: 1034949-41.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034949-41.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[V. D. O. T. - CPF: 068.034.101-37 (EMBARGANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), ANDREA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 909.436.781-53 (EMBARGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (EMBARGANTE), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (EMBARGANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (EMBARGANTE), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 909.436.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO TERAPÊUTICO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por V.D.O.T., representado por sua genitora, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da operadora de saúde para afastar a condenação por danos morais, mantendo o reembolso das despesas com tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com TEA, nos limites da tabela contratual, ante a inexistência de profissionais credenciados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade quanto à exclusão da condenação por danos morais e à fixação do reembolso nos limites contratuais do plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis como meio de rediscutir fundamentos de mérito já apreciados de forma clara e fundamentada.

4. O acórdão embargado analisou integralmente os aspectos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à inexistência de provas mínimas de negativa de cobertura pela operadora, afastando, por consequência, o dever de indenizar por danos morais.

5. Restou consignado que, em caso de inexistência de profissionais credenciados para realizar o tratamento prescrito, o reembolso deverá ocorrer nos limites contratuais.

6. Não se constata qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os fundamentos do acórdão que afastam a condenação por danos morais por inexistência de negativa comprovada de cobertura do plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
V.D.O.T.
representado por sua genitora
Andrea de Oliveira Ferreira,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 276289866, que,
por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação, afastando apenas a condenação em danos morais.

A parte embargante, em suas razões (ID. 276306859), alega erro de julgamento do mérito do recurso, defendendo a ocorrência de dano moral.

Sustenta a impossibilidade do ressarcimento ser conforme a tabela do plano de saúde.

Por fim, requer a reforma do acórdão embargado para que seja mantida a condenação proferida pelo juízo
a quo.

Contrarrazões no ID. 278283379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Dos autos, verifica-se que o Autor, ora Apelado, era credenciado à seguradora de saúde Unimed Rio de Janeiro, a qual o informou na data de 29/06/2023 que o atendimento no Estado de Mato Grosso estaria suspenso, sendo garantidos os atendimentos de urgência até o dia 31/10/2023.

Isso teria resultado na ausência de cobertura pela operadora para os serviços necessários e prescritos pelo médico do Autor, essenciais para o seu adequado desenvolvimento.

Entretanto, a partir do conjunto probatório, ressalta-se que a Unimed Federação do Estado de Mato Grosso não chegou a negar ou deixar de prestar o atendimento à parte autora em momento algum, considerando que esta era devidamente credenciada à operadora de saúde Unimed Rio de Janeiro, posteriormente substituída pela Unimed FERJ (ID 256625738).

Ademais, não se encontra nos autos qualquer prova de tentativa de comunicação da parte Apelada com a Apelante para possível portabilidade, como forma de dar continuidade ao atendimento por meio da Unimed do Estado de Mato Grosso.

Logo, se não existe provas mínimas da negativa de cobertura por parte do plano, inexiste qualquer ato ilícito a ser atribuído à Apelante, e consequentemente afasta-se o dever de indenizar.

Assim, quanto ao dano moral, não é possível verificar nos autos provas e fundamentações jurídicas suficientes para sustentar tal condenação em face da Apelante.

(...)

Em que pese a Recorrente afirmar que diante do reestabelecimento da Unimed FERJ o tratamento do Recorrido deverá ser realizado perante a rede credenciada da Operadora, esta não acosta quaisquer documentos para amparar seus argumentos, pois não há sequer indícios de que o plano tenha estrutura e profissionais qualificados para dar continuidade ao tratamento do Requerente.

Dessa maneira, o tratamento do infante deve ser mantido por meio do Instituto Nuvem e, caso não haja profissionais credenciados suficientes para atendê-lo adequadamente, a operadora de saúde deverá proceder ao reembolso despesas referentes ao tratamento realizado por profissionais não credenciados, desde que respeitados os limites contratuais e legais aplicáveis.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se pode admitir o reembolso das despesas médico-hospitalares com tratamento de saúde apenas em casos onde há insuficiência ou inexistência de estabelecimentos ou profissionais credenciados.

(...)”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao afastar a condenação por danos morais e manter o reembolso nos termos da tabela da operadora de saúde
caso não haja profissionais credenciados
.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO LAUDO E RELATÓRIO MÉDICO ACOLHIDA – SENTENÇA EXTRA PETITA E NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA PARA SANAR CONDENAÇÃO GENÉRICA – PRELIMINARES REJEITADAS – CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM SEDE DE RECURSO – ANÁLISE COM O MÉRITO - MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM PSICÓLOGA PELO MÉTODO ABA, FONOAUDIÓLOGA, TERAPEUTA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E FISIOTERAPIA – TERAPIAS REALIZADAS COM PROFISSIONAIS FORA DA REDE CREDENCIADA – SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO – DANOS MATERIAIS – REEMBOLSO NOS LIMITES DA TABELA – DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DO AUTOR DESPROVIDO.

Se o juiz decide a demanda de acordo com o reconhecimento do direito postulado nos limites do pedido, adstrito às circunstâncias do caso, não analisando questão diversa da pleiteada pelas partes, não há falar em julgamento extra petita em razão da cobrança da coparticipação limitada em até duas mensalidades.

Havendo pedido de tratamento multidisciplinar, por período indeterminado, para criança portadora de transtorno do espectro autista – TEA, mostra-se necessária a renovação periódica do laudo e relatório médico, conforme Enunciado 2 do CNJ.

Observa-se dos autos que a sentença decidiu conforme a prescrição médica acostada com a inicial, ou seja, houve o deferimento dos tratamentos postulados pela médica que acompanha o autor, não havendo falar em condenação genérica, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar.

Deve ser mantida a cobertura do tratamento do beneficiário se abrangido pela Resolução Normativa nº 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24/022021, para dispor em seu art. 6º, § 4º, a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, devendo a operadora oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

Demonstrado que o tratamento multidisciplinar realizado junto aos profissionais credenciados não trará prejuízos ao menor, uma vez que os profissionais que trabalham com crianças autistas possuem habilidade de realizar mudanças e estratégias, conforme consignado no laudo pericial e documentos trazidos com a contestação atestando a capacitação dos profissionais credenciados ao plano de saúde.

O tratamento prescrito pela médica que acompanha o menor deverá ser realizado na rede credenciada da requerida/apelada, porém, se o autor optar por realizar o tratamento fora da rede credenciada, deverá ser observado o reembolso limitado aos valores praticados pela tabela do plano contratado, conforme cláusula de reembolso.

A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual
. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).- (N.U 1014674-25.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)
- destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025